Tribunal: TJPA
Processo: 0010262-04.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010262-04.2012.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA OS CASOS A PARTIR DE OUTUBRO/2020. RESTITUIÇÃO SIMPLES, INTELIGÊNCIA DO ART. 876 DO CC. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA MANTIDA. MODIFICAÇÃO
EX OFFÍCIO
DOS TERMOS DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

35ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL
S/A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização em dobro e Danos Morais nº
0010262-04.2012.814.0008
, ajuizada por
JOÃO BATISTA DE ARAÚJO
, que julgou procedentes os pedidos constantes da exordial, declarando inexistente o débito e nulo o contrato firmado entre as partes, condenando o banco apelante em repetição do indébito em dobro, referente aos valores debitados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 516145)
, sustenta a validade do contrato, argumentando que não teria praticado qualquer ato ilícito, pois as operações foram contraídas em terminal de autoatendimento, portanto, o autor teria pleno conhecimento da avença, haja vista que livremente aderiu ao refinanciamento de seu contrato. Prossegue argumentando, que a repetição em dobro do indébito soa como punição a quem age de má fé. Acrescenta que mesmo que tivesse o apelante recebido valores indevidamente, ele estaria respaldado em um contrato legitimo, não tendo havido pagamento ou cobrança em duplicidade, sendo tal circunstância suficiente para afastar a figura de má fé, descabendo a devolução em dobro. Alega por fim, que não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela parte autora, uma vez que só houve cobrança dos serviços solicitados. Por derradeiro, tenciona o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou
contrarrazões (Id. 516149-págs. 13/19 e Id. 516150-págs. 01/03
)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tencionou o seu desprovimento e, por conseguinte, a manutenção da sentença alvejada em todos os seus termos.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 530134)
.

Relatados
.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 516148-págs. 05/06). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca: I) da caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição em dobro; II) da configuração do dano moral puro.

Pois bem, a ação originária (Id. 516135) reporta que o consumidor apelado, por ocasião de abertura de conta bancária para recebimento de pagamento pelo seu novo emprego, foi surpreendido ao tomar conhecimento da existência de débitos decorrentes do contrato nº 1754775, o qual nunca teria firmado com a parte ré/apelante, o que denotaria fraude.

O juízo de origem reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC (Id. 516142-pág. 04). Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II). Assim, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Acerca da inexistência do débito
, a responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é remansoso o entendimento jurisprudencial, inclusive assentado em sede de recurso repetitivo (Tema 466), acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CHEQUE NOMINAL E CRUZADO DESTINADO A DEPÓSITO JUDICIAL. ENDOSSO IRREGULAR. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO SACADO (LEI 7.357/85, ART. 39). PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 466). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 39 da Lei do Cheque, nº 7.357/85, a regularidade do endosso deve ser verificada pelo banco sacado e apresentante do título à câmara de compensação. 2. Segundo entendimento desta Corte, "a conferência da regularidade do endosso não se limita apenas ao mero exame formal, de modo perfunctório, das assinaturas e dos nomes dos beneficiários dos títulos, de molde a formar uma cadeia ininterrupta de endossos, que conferiria legitimidade ao último signatário em favor do portador da cártula. A legitimidade também é determinada pelos poderes que o endossante detém, especialmente quando representa uma pessoa jurídica" (REsp 1.837.461/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 28/08/2020). 3. Na hipótese, cabia à instituição financeira recorrida a constatação de que, sendo os cheques cruzados, nominais à Justiça Federal e destinados a depósito judicial (consignação em juízo), não seria possível a transferência por meio de simples endosso, independentemente da autenticidade ou não da assinatura no verso da cártula. 4.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011)
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.690.580/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes.

A propósito, corrobora o enunciado nº 479 do STJ, segundo o qual, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria. Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva. Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de excludente de responsabilidade (culpa de terceiro), eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de empréstimo que ensejou os descontos, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Relativamente à repetição em dobro do indébito
, melhor sorte socorre a parte apelante, uma vez que, embora tenha havido o pagamento referente à cobrança indevida na espécie, não restou demonstrada a respectiva e imprescindível má-fé por parte da instituição financeira nesse sentido, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável às cobranças anteriores a outubro/2020, como na espécie:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. 1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 21/10/2020
, DJe de 30/03/2021). 2.
Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." 3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2.
Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente
. 3.
Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Nessa toada, deve incidir o quanto disposto no art. 876 do Código Civil segundo o qual “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
". Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia simples, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No que concerne aos danos morais
,

resta configurado o dever do requerido de compensar a autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), pois, a
inda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial,
porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente,
privação do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar,
na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
. 2. A revisão de matérias - quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a ausência de má-fé da instituição bancária para fins de afastamento da repetição em dobro do indébito, quando as instâncias ordinárias a reconhecem -, que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo, doravante, a aquilatá-lo.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, o qual foi vítima de estelionatários que não tiveram maiores dificuldades em burlar frágeis exigências da instituição financeira para concessão de crédito e cobrança de parcela consignada em folha, que só não perdurou porquanto o autor prontamente diligenciou para restituir o depósito indesejado.

À luz dessas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

I- PREJUDICIAIS DE MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA e AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: a autora ajuizou a ação contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em nenhum momento BANCO BRADESCO S/A. foi chamado a lide, buscando, aparentemente, o recorrente confundir o julgador com tais alegações.

II- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que o banco recorrente não juntou o contrato assinado pela autora, apenas uma ficha de proposta de empréstimo (fls. 93/95), a qual contém uma assinatura cuja veracidade é negada pela autora, a qual sustenta que houve fraude. Diante da negativa da autora, cabia ao banco no mínimo comprovar que a assinatura na proposta era autêntica, mas foi omisso e sequer pediu exame grafotécnico.

III- Não há necessidade que a apelada comprove violação a honra, o dano moral in re ipsa independe de prova do prejuízo, assim, é prescindível a apresentação de provas que demonstrem a ofensa, pois somente o fato já configura o dano.

IV- Quanto a repetição de indébito, inegável que a autora pagou parcelas de um empréstimo que não contraiu, sendo devida a restituição em dobro de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC.

V -
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados pela falha do banco, e todos os demais aspectos do caso concreto
.

VI - Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (2019.02390079-13, 205.238, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-13)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO.

Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido.

APELO DESPROVIDO. (2017.03593378-69, 179.795, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

Por derradeiro,
com
relação aos consectários legais
, procedo à análise, de ofício, por ser matéria de ordem pública, não configurando, assim,
reformatio in pejus
da sentença ora analisada.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora
, considerando o vínculo extracontratual havida entre as partes, devem incidir desde o evento danoso, para ambas as modalidades indenizatórias, à luz do Verbete da Súmula nº 54 do STJ
[1]
e não a partir da citação, como consignado na sentença.
Já a correção monetária
, deve incidir desde o arbitramento, para os danos morais, à teor do Enunciado da Súmula nº 362
[2]
do STJ - que na espécie ocorreu no momento da sentença, porquanto está sendo mantida, neste ponto - e a partir do efetivo prejuízo, para o dano material, nos moldes do que preconiza o verbete sumular nº 43
[3]
do STJ.

À vista do o exposto, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso;

2. REFORMA, da sentença quanto ao capítulo que condenou à restituição em dobro do indébito, devendo ocorrer de forma simples e,
ex officio
, acerca da incidência dos consectários legais, mantendo-a, quanto ao mais, incólume, por seus próprios fundamentos, tal como lançada;

3.
MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional do patrono da parte ré/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[4]
;

4. ADVERTÊNCIA às partes de que a
eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA,

de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL

COUTINHO

Relatora

[1]

Súmula nº 54 do STJ
: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[2]

Súmula nº362 do STJ
: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

[3]
Súmula nº 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

[4]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 14/10/2022